Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-59.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001007-59.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLODOALDO SOARES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO A FIM DE SE AFERIR A SUA REHULARIDADE. ILEGALIDADE OBSERVADA. LIMITES À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 2º DA LEI 9.784/99. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLODOALDO SOARES DO NASCIMENTO, em face da sentença proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial da Comarca de Itaberaba/BA, nos autos do mandado de segurança de n° 8001007-59.2022.8.05.0112, impetrado pela apelante em face de ato coator atribuído a autoridades vinculadas ao MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM, que denegou a segurança.

Com efeito, o servidor público não é dotado de inamovibilidade, estando passível de transferência pelo Ente Público ao qual vinculado, segundo a conveniência do múnus que exerce, contudo, a Administração deve observar, obrigatoriamente, os princípios que regem a prática de seus atos. Inteligência do artigo 37 da Constituição Federal e artigo 2° da Lei n° 9.784/99. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Da detida análise dos autos, observa-se que o impetrante foi aprovado no Concurso Público Municipal, Edital nº 001/2007, para exercer a função de motorista de veículos leves, com lotação na Secretaria Municipal de Transportes, conforme Termo de Posse nº 96/2008.

O Município alegou que “3- Foi feita uma análise da carga horária de motorista de veículos leves lotados no Hospital Geral de Boa Vista do Tupim, os quais devem cumprir uma carga horária de 160 hs mensais e 40hs semanais, com isso foi necessário alterar a escala, a fim de que cumprisse a carga horária de trabalho, e, consequentemente, aumentou o dia dos trabalhos do motorista e reduziu a quantidade de vagas dento da escala, por isso alguns motoristas retornaram ao local de origem para que pudessem cumprir suas funções na Secretaria Municipal de Transportes; 4- Há necessidade de motoristas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transportes.” – ID 80299839.

Desse modo, percebe-se que sequer houve um ato administrativo constando a devida motivação.

É de se dizer não há ato fundamentado ou motivado com a expressa finalidade condizente com o interesse público, o que se revela insuficiente para justificar a remoção do servidor impetrante.

Recurso de Apelação provido, para conceder a segurança com a manutenção do apelante no seu local e posto funcional de origem, compreendido como posto laboral anterior ao ato impugnado, com as mesmas condições remuneratórias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001007-59.2022.8.05.0112, da comarca de Itaberaba/Bahia, em que figuram como Apelante CLODOALDO SOARES DO NASCIMENTO e Apelado MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3